Tribunal: TJDFT
Processo: 0732147-03.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. DEFLAGRAÇÃO. DEVEDORAS. INTIMAÇÃO. APERFEIÇOAMENTO. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. FÓRMULA DE APURAÇÃO DO DÉBITO. MATÉRIA AFETA AO INCIDENTE DE IMPUGNAÇÃO. AVIAMENTO. INTEMPESTIVIDADE. PRAZO LEGAL (15 DIAS). TERMO INICIAL. EXPIRAÇÃO DO PRAZO PARA PAGAMENTO ESPONTÂNEO DO CRÉDITO EXEQUENDO (CPC, ART. 525, § 1o, V). NÃO CONHECIMENTO. PRECLUSÃO LÓGICA. APERFEIÇOAMENTO. CONHECIMENTO COMO ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Deflagrado o cumprimento de sentença, deve o executado ser intimado para que possa exercer a faculdade de promover o pagamento voluntário do débito exequendo, e, caso opte por não promover o pagamento voluntário do débito no prazo legal assinalado para esse desiderato, lhe é assegurado, ainda, nos termos do art. 525 do estatuto processual, o manejo de impugnação ao cumprimento de sentença promovido em seu desfavor, cujo aviamento deve ocorrer durante a quinzena subsequente à que lhe fora assinada inicialmente para realizar espontaneamente a obrigação.
2. Deflagrada a fase executiva e optando por se opor à execução via das defesas admissíveis nessa fase processual, o devedor, intimado, deve se valer para tanto do instrumento processual da impugnação, que, a seu turno, deve ser manejado no prazo de 15 (quinze) dias após a expiração do prazo para pagamento voluntário, importando sua inércia o aperfeiçoamento da preclusão recobrindo essa faculdade processual, tornando inviável que suscite excesso de execução após o decurso do interregno dentro do qual deveria ter ventilado-a se não deriva de simples erro de cálculo, mas da fórmula de apuração da obrigação (CPC, art. 525, §1o, V).
3. O erro de cálculo passível de ser suscitado e conhecido a qualquer tempo, de forma a ser prestigiada a intangibilidade da obrigação, é aquele que decorre de simples erronia na realização da operação aritmética via da qual fora liquidado o crédito, podendo ser aferido primo ictu oculi, não compreendendo a fórmula a ser observada na liquidação, decotes reputados cabíveis pelo obrigado ou excesso proveniente de cobrança indevida, pois matérias reservadas à impugnação por não derivarem de simples erro.
4. Agravo conhecido e desprovido. Unânime.